Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701984-70.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RECORRIDO: RODOLFO LEAO ADORNO DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2023 12:45:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora